Tribunal: STJ
Processo: 0053318-64.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211534 - RS(2025/0053318-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS
: MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso concreto, não se constata a existência de vícios na decisão
embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2026
13/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56736210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2026 16:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 2bd996df-63db-442b-a5e5-65d3f73236a7

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56736210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2026 16:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 2bd996df-63db-442b-a5e5-65d3f73236a7

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211534 - RS(2025/0053318-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS
: MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso concreto, não se constata a existência de vícios na decisão
embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de embargos de declaração (fls. 1.999-2.010) opostos a acórdão desta relatoria
proferido nos termos da seguinte ementa (fl.1.982):
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PERSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56175161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: 92566c19-27f0-4bff-92f6-07ae3bad0e0e

1. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, desaparece a
competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial.
2. Na hipótese dos autos, não houve o trânsito em julgado da decisão de
encerramento da recuperação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão, pois a Justiça do
Trabalho seria a competente para "decidir acerca de atos constritivos e expropriatórios
de bens das recuperandas, bem como para exercer o controle sobre valores que
" (fl. 2.004).
permaneçam penhorados nos referidos autos
Requer a concessão de efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas (fls. 2.013-2.018).
É o relatório.
VOTO
Os
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
.
CPC/2015
Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa,
sendo certo que o efeito modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais,
uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.
Sob esse enfoque, confira-se o seguinte precedente da Corte Especial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
decisum
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
11.165/EX,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
6/12/2017,
9/2/2018.

No caso concreto, não há falar em omissão, visto que o acórdão embargado
decidiu de forma clara
"
que a competência do Juízo da recuperação judicial termina
Documento eletrônico VDA56175161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: 92566c19-27f0-4bff-92f6-07ae3bad0e0e

com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, hipótese não verificada nos
" (fl. 1.993).
presentes autos
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56175161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: 92566c19-27f0-4bff-92f6-07ae3bad0e0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 211.534 / RS
Número Registro: 2025/0053318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004672820105040022 4672820105040022 50004613720198210008
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS : MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO FERREIRA DE LA TORRES
ADVOGADOS
: MARCELO DE LA TORRES DIAS - RS058397
Documento eletrônico VDA56706360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: c748be83-3d3c-4d9c-857e-6e7d55ec8989

MELANIA LUNARDI - RS068304
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716
GUSTAVO HUGO ONSTEN - RS116259
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: c748be83-3d3c-4d9c-857e-6e7d55ec8989